Tribunal: TJSP
Processo: 1030279-56.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
r no 1.012/2007, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000 – Princípio da presunção de inocência e irredutibilidade de vencimentos – Excluídas do pagamento as verbas decorrentes da efetiva prestação de serviço – Precedentes jurisprudenciais – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.
(TJSP; Apelação Cível 1030279-56.2023.8.26.0224; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS – Prisão preventiva de servidor – Impossibilidade – O art. 70 da Lei Estadual no 10.261/1968, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar no 1.012/2007, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000 – Princípio da presunção de inocência e irredutibilidade de vencimentos –

Ementa:
SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS – Prisão preventiva de servidor – Impossibilidade – O art. 70 da Lei Estadual no 10.261/1968, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar no 1.012/2007, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial desta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade no 0062636-17.2014.8.26.0000 – Princípio da presunção de inocência e irredutibilidade de vencimentos – Excluídas do pagamento as verbas decorrentes da efetiva prestação de serviço – Precedentes jurisprudenciais – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.